Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em abril-2008. A pena aplicada foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Logo, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (conforme artigo 109, inciso III, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 1o-junho-2009. Transcorrido prazo superior ao prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.